Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010744-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE - CPF: 700.286.681-89 (EMBARGANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – PENA ATRIBUÍDA AO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DA REDUÇÃO DA PENA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO – CORREÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Reconhecido o erro material na pena atribuída ao embargante/apelante, os embargos devem ser acolhidos para saná-lo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1010744-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública contra o acórdão no ID. 190181187, que julgou procedente a Revisão Criminal interposta em favor de Milton Santiago Lopes Duarte, para estender os efeitos da absolvição dos corréus na Apelação
0024306-31.2017.8.11.0042 e absolvê-lo

da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017 (fato 3),
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP
, mantidas as demais condenações.

Alega que houve erro material na pena atribuída ao embargante/apelante, porque não foi observado no acordão a redução de 3 (três) anos e 15 (quinzes) dias em sua pena final, em razão da decisão de Embargos de Declaração que alterou a pena referente ao delito de tráfico de drogas ocorrido no dia 22/05/2017 (FATO 02).

Aduz que no ID. 169745174, págs. 354 até 359, a alteração da pena, concernente ao FATO 02, resultou na redução de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, para 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Por conseguinte, considerando a somatória das penas privativas de liberdade concernente ao fato 1 e ao fato 2, resultaria em 21 anos, 2 meses e 15 dias, e não em 24 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Requer que seja sanada a contradição apontada, com a correção do erro material, para retificar a soma da dosimetria da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

No tocante ao alegado erro material, assiste razão ao embargante, porquanto este relator ao manter as condenações do réu considerou
a pena estabelecida para o fato 2 em 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa.

Todavia, como bem apontado pelo embargante, nos Embargos de Declaração n. 36593/2020, opostos nos autos da Apelação n. 72645/2019, o relator Des. Juvenal Pereira da Silva acolheu parcialmente os embargos para reduzir a pena-base atinente ao fato 2 e redimensionou a pena de
Milton Santiago Lopes Duarte
para
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1391 (mil trezentos e noventa e um) dias-multa.

Desse modo, procedo a correção do acórdão no ID. 190181187, especificamente nestes dois pontos:

No lugar de “16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa”, leia-se “
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1391 (mil trezentos e noventa e um) dias-multa”.

No lugar de “totaliza-se 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco) dias-multa”, leia-se “totaliza-se 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 2.645 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa”.

Assim, passará a constar o acórdão:

“Com essas considerações, imperiosa a absolvição do requerente da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no dia 15/8/2017 (fato 3), com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, mantidas as demais condenações:

- 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.254 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 35 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 1);

- 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1391 (mil trezentos e noventa e um) dias-multa
, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 2).

Somadas as penas, totaliza-se 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 2.645 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.”

“Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal para estender os efeitos da absolvição dos corréus na Apelação 0024306-31.2017.8.11.0042, e absolver Milton Santiago Lopes Duarte da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no dia 15/8/2017 (fato 3), com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, mantidas as demais condenações, consistentes em: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.254 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 35 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 1) e
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1391 (mil trezentos e noventa e um) dias-multa
, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 2). Somadas as penas, torna-se definitiva em 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.645 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.”

Diante do exposto, conheço e acolho os presentes embargos declaratórios, para corrigir o erro material arguido pela Defensoria Pública, nos termos já por mim especificados, ficando mantidas todas as outras disposições constantes no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023